Tribunal: TJPA
Processo: 0824701-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824701-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCILENE DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONFLITO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO NO ACORDO HOMOLOGADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel Lote 02, Quadra 154, Avenida Paraná, Loteamento Jardim Belo Horizonte, em Marabá/PA, com imposição de multa diária e possibilidade de cumprimento forçado. A agravante sustenta, entre outros pontos, a inexistência de participação no acordo homologado que originou o título exequendo, a ausência de citação válida e a ineficácia da sentença em seu desfavor, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é eficaz, em relação à agravante, sentença homologatória de acordo firmado em conflito possessório originário sem sua participação ou citação válida; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença diante da ausência de regular formação da relação processual em caso de composse e litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença homologatória de acordo não produz efeitos em relação a quem não participou da avença nem integrou validamente a relação processual, inexistindo eficácia subjetiva do título executivo judicial contra terceiro não citado.

4.

Em ações possessórias envolvendo ocupação conjunta e indivisa do imóvel, há composse, nos termos do art. 1.199 do Código Civil, o que impõe decisão uniforme acerca da legitimidade da posse e caracteriza litisconsórcio passivo necessário.

5.

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário compromete a formação da relação processual e acarreta nulidade, matéria cognoscível de ofício, impedindo a estabilização da lide e a produção de efeitos da sentença.

6.

Em hipóteses de litisconsórcio multitudinário decorrente de ocupações coletivas, admite-se a citação por edital, desde que precedida de diligências para identificação dos ocupantes, não sendo possível prescindir de qualquer forma de chamamento válido ao processo.

7.

Não comprovada a citação individualizada da agravante nem sua adesão ao acordo homologado, o título judicial mostra-se ineficaz em seu desfavor, inviabilizando o manejo do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença homologatória de acordo não produz efeitos em relação a ocupante de imóvel que não participou da avença nem foi validamente citado na ação possessória coletiva.

2.

Em caso de composse decorrente de ocupação conjunta e indivisa, configura-se litisconsórcio passivo necessário, sendo indispensável a citação válida de todos os ocupantes, ainda que por edital, para a formação regular da relação processual.

3.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário torna ineficaz o título executivo judicial em seu desfavor e impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.199; CPC/1973, art. 47; CPC/2015, arts. 231, I; 525; 536, § 1º; 538, § 3º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 362.365/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 03.02.2005, DJ 28.03.2005; STJ, REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJPA, AI nº 0815464-64.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024; TJPA, AI nº 201230145547, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 10.10.2013; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.10.013643-1/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16.02.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0824701-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE: FRANCILENE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:

BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: FELIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/PA 8201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar reprodução de falas, tenho por reproduzir o relatório já lançado ao ID. 31592652:

“(...) Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
FRANCILENE DA SILVA SOUZA
em face de decisão (ID. 143852096) que - proferida dos autos apartados de cumprimento de sentença manejada por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
– determinou a imediata reintegração de posse do bem: Lote 02, Quadra 154, Avenida Paraná, Loteamento Jardim Belo Horizonte, Marabá/PA.

O texto interlocutório tem seu dispositivo delineado nos seguintes moldes:

“(...)
D E C I S Ã O

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, portanto incidente sem custas iniciais.

Retifique-se no sistema para constar que o feito não se processa com beneficio da Justiça Gratuita ao Autor/exequente.

Ao teor do art. 538 do CPC, recebo a inicial e determino o cumprimento com a reintegração do autor na posse no imóvel, desde que recolhidas as custas intermediárias.

Cite-se e intime-se o atual ocupante que deverá ser devidamente qualificado, do prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 20 dias ( art. 538, § 3º c/c art. 536, § 1º, do CPC ), sem prejuízo da adoção de outras medidas visando a satisfação da obrigação de fazer.

Desde já esclareço que se o imóvel estiver abandonado, o oficial de justiça deverá certificar o fato e poderá imitir o autor na posse do imóvel.

Sem prejuízo, à luz do art. 538, § 3º c/c art. 525, ambos do CPC, transcorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação ( art. 525, § 1º do CPC ).

Decorrido o prazo sem cumprimento e sem manifestação do Executado, certifique-se e proceda-se o cumprimento forçado, com o recolhimento das custas intermediárias, expedindo-se o competente mandado, requisitando-se apoio policial para cumprimento.

Parte Exequente intimada via sistema.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Marabá/PA, data registrada no sistema. (...)”

Razões de
FRANCILENE DA SILVA SOUZA
, sob ID. 31576889, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
que há dúvida a respeito do lote em que a Agravada/Exequente teria direito,
(ii)
ausência de documentos indispensáveis para o manejo do pedido,
(iii)
necessário reconhecimento de usucapião,
(iv)
necessária retenção até indenização das benfeitorias e,
(v)
que há descumprimento da

resolução nº 510/2023 do CNJ.

Juntou documentos.

Autos conclusos ao gabinete em 14 de novembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido. (...)”

Ao ID. 31592652, vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso e risco na manutenção dos efeitos da decisão hostilizada, deferiu-se o efeito suspensivo ao Recurso.

Contraminuta oferecida ao ID. 32366944.

Autos conclusos em 16 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0824701-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE: FRANCILENE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:

BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: FELIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/PA 8201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, a manutenção
– para esta ação –
da compreensão de que a Executada é pobre na forma da lei,

é medida que se impõe
, uma vez que do que se colhe do acervo processual, não se franqueia a compreensão de que a Executada tenha condições de suportar as custas e honorários.

No que pertine ao mérito, entendo que, a despeito da possibilidade de cumprimento individual de sentença advinda de conflito coletivo, entendo por persistir razões do desacerto do ato recorrido e da marcha processual até então tomada, ratificando a compreensão erigida na decisão de recebimento do recurso:

“(...) De mais a mais, não se depreende dos autos – porque feito de forma apartada e com lacuna documental importante – a participação da Agravante/Executada na assinatura do referido acordo homologado. A sentença de homologação de um acordo que não foi firmado pela parte, até então não se mostra contra ela eficaz.

Ademais, ainda que se fale em dissídio coletivo urbano de posse, sequer pode-se depreender que a Requerida foi citada na origem (ainda que pela via editalícia) para agora, sofrer os efeitos de uma sentença. (REsp 362365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259).

Posição inclusive encapada aquando de minha Relatoria in TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815464-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024. (...)”

Anote-se que ainda que de fato houvesse existido a dita “resistência política”, tal não seria capaz de ilidir da parte Requerente a observância do regramento processual civil, notadamente a presença – ainda que ficta – da parte no processo.

Digo isso, pois há no presente caso pluralidade de sujeitos passivos que demandam readequação da dinâmica citatória, a saber:
citação de todos ou pessoalmente e dos eventualmente não encontrados, por via editalícia.
Não cumprida com exatidão a diligência,
verifica-se nulidade processual na ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Vejamos que a parte só pode procurar defesa, se ela for comunicada! - Daí porque, com as vênias de estilo, discordo de forma veemente da forma como conduzida a marcha processual no piso, o que por conseguinte demanda, para a Agravante, a ineficácia do título e impossibilidade do manejo de cumprimento de sentença.

É por isso que existe a ampla defesa (que deve pelo menos ser oportunizada) em cujo contraditório substancial materializa no diálogo procedimental.

Nos termos do artigo 47 da antiga lei processual civil (1973), o litisconsórcio necessário deriva de disposição de lei ou de relação jurídica cuja natureza exija do juiz decisão uniforme da lide para todos os envolvidos. Constata-se ser esse o caso do presente feito, levada em consideração a espécie da eventual sentença que determina a reintegração e o fundamento fático que dá origem à demanda, qual seja, a ocupação conjunta e indivisa do imóvel.

A
queastio iuris
ora enfrentada é, então, se existe a possibilidade de o autor ignorar qualquer dos ocupantes, seja de modo consciente seja por desídia, de modo a obter sentença que vincule apenas alguns dos ocupantes e não outros, especificamente na hipótese de o poder fático sobre a coisa ser exercido de modo conjunto e simultâneo.

Uma vez que a cognição da demanda possessória busca averiguar a legitimidade da posse exercida pelos réus, quando há ocupação compartilhada o magistrado avaliará a legitimidade de uma composse. Nessa modalidade de posse, reconhecida pelo artigo 1.199 do Código Civil, há comunhão do poder sobre a coisa sem que haja fracionamento o bem, ou seja, "
a utilização é imediata por parte de todos, sem que haja exclusão
" (FULGÊNCIO, Tito.
Da Posse e das Ações Possessórias
. 12ª ed. p. 46).

Assim, se a ocupação é realizada conjuntamente, sem que haja fracionamento ou exclusão na utilização do bem, o magistrado terá de decidir se está diante de uma composse legítima ou ilegítima. Decide-se, portanto, sobre uma unidade indivisa e, logicamente, os efeitos da sentença que aponta a falta de justiça na detenção do bem deverão ser os mesmos para todos os que exercem a composse injusta.

Sobre a impossibilidade de exata identificação dos sujeitos passivos em ações referentes à posse da terra, esclarece Romeu Marques Ribeiro Filho:

"Como é bem de ver, aqui se refere o legislador processual, àquelas situações comuns, corriqueiramente encontradiças no cotidiano forense, onde as partes são perfeitamente identificáveis, com elementos qualificativos nos autos, o que termina por não oferecer maiores entraves à perfectibilização do ato citatório. Contudo, in casu se cuida de citação multitudinária. No caso das invasões coletivas, urbanas ou rurais, impossível se torna a exata identificação dos esbulhadores, quer pelo universo de pessoas envolvidas, quer pela natural transumância dos ocupantes do imóvel invadido. Essas peculiaridades, ordinariamente observadas em situações tais, prestam-se dificultar, quando não inviabilizar o integral cumprimento da ordem citatória. Em sendo assim, não se pode exigir, ou ainda pretender, que o esbulhado consiga identificar a totalidade dos réus na ação possessória."(RIBEIRO FILHO, Romeu Marques. Das Invasões Coletivas. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 1998, p. 56).

É de se acrescer que em casos de litisconsórcio multitudinário, e para não impossibilitar o andamento da causa, é possível a citação dos sujeitos passivos pela via editalícia, como bem ponderado por Nelson Nery Junior:

"Litisconsórcio multitudinário. Admite-se desde logo a citação por edital quando se tratar de litisconsórcio multitudinário, pois as normas processuais não podem ser interpretadas no sentido de impossibilitar o andamento da causa". (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 11ª ed., São Paulo, 2010, p. 502).

Nesse sentido, confira-se decisão do STJ:

"REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE.- Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, Identificados, passarão a figurar no polo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso.- Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art. 231, I, do CPC). Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial conhecido e provido."( REsp 362365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259)

E ainda:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISCONSÓRCIO - CITAÇÃO REGULAR. Em processo de reintegração de posse em que se imputa a movimento social a prática de esbulho, basta a citação daqueles que são encontrados no imóvel, por existência de litisconsórcio passivo multitudinário flutuante, que impede a citação de todos os membros do movimento. Dar provimento e cassar a sentença. v.v. Tratando-se de ação de reintegração de posse, movida contra movimento de trabalhadores sem terra, mobilização social desprovida de personalidade jurídica, não se afigura necessária a citação pessoal de todos os membros envolvidos na conduta, pela total impossibilidade de individualização da totalidade dos integrantes. Todavia, considerando que a decisão judicial atingirá, necessariamente, a esfera jurídica de todos os pretensos invasores, prudente se afigura a citação por edital dos réus incertos, conforme autoriza o art. 231, I, do CPC, mormente quando ausentes elementos seguros acerca da qualidade de representantes do movimento imputada aos réus citados pessoalmente. Não estando os autores sob o pálio da gratuidade de justiça, a publicação do edital, por uma única vez, em órgão oficial, é insuficiente para a regularidade do ato, sendo imprescindível a publicação em jornal local com circulação na comarca onde ocorreu a invasão, por pelo menos duas vezes. Ante a irregularidade da citação editalícia, é forçoso reconhecer o não aperfeiçoamento da relação processual, o que enseja a extinção do feito. Recurso não provido."( Apelação Cível 1.0024.10.013643-1/001, Rel. Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2012, publicação da sumula em 08/05/2012).

Não vi nos autos originários a citação individualizada e a aposição de assinatura de acordo da aqui Agravante, de modo que inviabiliza o conhecimento da Ação por estes ou até mesmo, considerá-los como citados, para a regular estabilização da lide e prosseguimento do feito rumo ao seu sentenciamento.

Não triangularidade a lide, o vício é matéria inclusive cognoscível de ofício, o que franqueia a este grau, o reconhecimento e produção de seus efeitos.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É ESSENCIAL A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, ENTRE ELES A EFETIVA PROVA DA POSSE ESBULHADA. FATO INOCORRENTE NO CASO EM TELA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO. A CITAÇÃO POR EDITAL DE INVASORES É POSSÍVEL, MAS DEVE SER PRECEDIDA DE DILIGENCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DETERMINADA POR ATO ORDINATÓRIO DO SR. DIRETOR DE SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Edital apenas pode ocorrer como clara exceção à regra da intimação pessoal, devendo ser inicialmente expedido mandado citatório para que fossem identificados os ocupantes do imóvel, com a menção dos limites da área objeto do litígio. As pessoas assim identificadas passariam a figurar no pólo passivo do litígio. Depois, caso não fosse possível a identificação de tais ocupantes, seja pelo número muito elevado ou seja pela impossibilidade face a utilização de armas pelos invasores, fato devidamente justificado pelo Sr. Oficial de Justiça, justifica-se a citação edital, na linha do que reza o art. 231, I, do Código de Processo Civil. Precedente do C. STJ ( REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259). (...) (TJ-PA - AI: 201230145547 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2013, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/10/2013)

Desta forma, sob qualquer vértice que se olhe, não há como imputar à Executada, ora Agravante, qualquer obrigação constituída do título exequendo, porque ineficaz.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para extinguir o cumprimento de sentença manejado, por ausência de título executivo judicial em face da Agravante.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 24/03/2026